Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730629-77.2019.8.07.0001 APELANTE: EDUARDA ALVES MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intimada (id 14402026), a apelante não comprovou os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, anexando aos autos o comprovante de pagamento de custas iniciais (id 14737289). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). Intimem-se. Brasília, 10/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR